Tribunal: TJSP
Processo: 2221228-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico para a progressão de regime – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico para progressão de regime. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico para a progressão de regime – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico para progressão de regime. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.